Tribunal: STF
Processo: HC 203598
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime prisional mais gravoso. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucas de Antonio Martins e outros em favor de Caio Vinicius Macagnan Caldas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 639.823/SP (evento 11).
    O paciente foi condenado à pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do ato apontado como coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF.
    2. No caso, a valoração negativa da quantidade da droga apreendida com o agravante – 2,4kg de maconha – constitui fundamento idôneo e suficiente para a determinação do regime inicial mais gravoso, independentemente do fato de a pena-base ter sido estabelecida no patamar mínimo legal, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte. 
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, a possibilidade de fixar o regime inicial diverso do fechado, porquanto ‘não pode o regime prisional ser diverso da regra geral do artigo 33 do Código Penal.’ Aduzem circunstâncias favoráveis ao paciente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a fixação do regime inicial semiaberto.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido : RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia ; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux ; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli ; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin ; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De outro lado, no tocante ao regime prisional, ao manter o regime fechado para o cumprimento da pena, o Tribunal de Justiça de São Paulo consignou que ‘a devida reprovabilidade da conduta do acusado, concretamente aferida dos elementos dos autos, não permite o abrandamento do regime prisional. Veja-se que as circunstâncias da apreensão do entorpecente e a gravidade da conduta reprimida, que envolveu a apreensão de 2 (dois) tijolos de maconha (2.403,18g) e a quantia de R$990,00 (novecentos e noventa reais) em dinheiro’ (evento 8, fl.62). 
    Ao ratificar a decisão da Corte estadual, o Superior Tribunal de Justiça asseverou que ‘a valoração negativa da quantidade da droga apreendida com o agravante – 2,4kg de maconha – constitui fundamento idôneo e suficiente para a determinação do regime inicial mais gravoso, independentemente do fato de a pena-base ter sido estabelecida no patamar mínimo legal, conforme a reiterada jurisprudência desta Corte’.
    As decisões exaradas pelas instâncias anteriores encontram respaldo na jurisprudência desta Casa no sentido da ’possibilidade de o juiz fixar o regime inicial fechado e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (RHC nº 125.077/MS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 4/3/15)’ (RHC 132.328/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 30.5.2016); e ‘A teor das normas de regência, além da quantidade de pena, a fixação do regime inicial deve observar as circunstâncias sopesadas no desenrolar da dosimetria da pena, notadamente, na hipótese de tráfico de drogas, a natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos’ (HC 140.720/AM, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.6.2017).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora